Tribunal: TJBA
Processo: 8031572-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031572-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVENTUR POUSADA TURISMO E EVENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BETANIA ROCHA RODRIGUES

AGRAVADO: DAYANA ANDREIA SILVA GAGLIANO TERTO e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE MENEZES VASCONCELOS LEITE

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. GARANTIA LOCATÍCIA INSUFICIENTE. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, deferiu liminar de desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de saber se estariam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de despejo, diante das alegações dos agravantes de ausência de inadimplemento e da existência de caução contratual apta a afastar a medida.

III. Razões de decidir

3. O contrato de locação escrito previa pagamento mensal de R$ 16.000,00, mas os agravantes admitiram, em contestação e no recurso, o pagamento de apenas R$ 12.000,00, sem comprovação de aditivo contratual ou anuência expressa do locador.

4. A existência de inadimplemento contratual é inequívoca, não afastada pela alegação de aceitação tácita do valor inferior, dado o contrato vigente e sua clareza quanto ao valor do aluguel.

5. A caução prestada no valor de R$ 20.000,00 revela-se manifestamente insuficiente diante do débito atualizado superior a R$ 173.000,00, não sendo apta a obstar a liminar de desocupação.

6. A liminar está amparada no art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, que autoriza a medida quando prestada caução pelo locador e presente inadimplemento não garantido.

7. Não houve demonstração de dano irreparável à parte agravante, sendo as alegações genéricas e decorrentes da própria mora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel não residencial quando comprovado o inadimplemento contratual e a insuficiência da garantia locatícia, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.

2. O pagamento parcial e unilateral de aluguel inferior ao pactuado, sem comprovação de acordo modificativo válido, configura inadimplemento contratual apto a ensejar a rescisão do contrato."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/1991, arts. 9º, III; 56, parágrafo único; 57; 59, §1º, IX; 62.

Jurisprudência relevante citada
:

TJPR, AI nº 010295
5-54.2024.8.16.0000, Rel. Des. Francisco Carlos Jorge, 17ª Câmara Cível, j. 10.02.2025.

TJSP, AI nº 2333080-42.2023.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Rigolin, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 26.01.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8031572-46.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
EVENTUR POUSADA TURISMO E EVENTOS LTDA e outros
e como apelados
DAYANA ANDREIA SILVA GAGLIANO TERTO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator